Tribunal: STF
Processo: Rcl 39617
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Engelminas Construções Elétricas Ltda (massa falida) contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010176-56.2016.5.03.0038, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “MASSA FALIDA. JUROS DE MORA. A massa falida não está dispensada do pagamento dos juros de mora, que ficam condicionados à existência de ativo suficiente para a sua satisfação. A matéria deve ser tratada na execução junto ao juízo universal, sendo prematura qualquer decisão nesse momento processual.”
    Narra a parte reclamante que é demandada, juntamente com a Cemig Distribuição S/A, em processo no qual se postula “o recebimento do mesmo salário e benefícios dos empregados públicos da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que se trataria de “terceirização ilícita de atividade-fim”. 
    Argumenta que o Tribunal a quo “proferiu acórdão no qual deixou de observar o disposto no artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional e declarou a ilicitude da contratação da ENGELMINAS pela CEMIG”, estendendo ao autor da demanda os benefícios previstos aos trabalhadores daquela empresa.
    Sustenta, nesse sentido, que ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, o juízo reclamado teria negado vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010176-56.2016.5.03.0038. No mérito, pugna pela procedência do pedido, ”procedendo-se a cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão”.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 19).
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “O reclamante prestava serviços de eletricista para a tomadora de serviços, relacionados com sua atividade-fim. Como concessionária de serviço público de energia elétrica, cuja atribuição se relaciona intimamente com o objeto social da tomadora dos serviços, a Cemig reconheceu que os serviços prestados pelo reclamante são indispensáveis ao atendimento da sua demanda. Portanto, a atividade desempenhada pelo reclamante está diretamente vinculada à dinâmica estrutural da Cemig, o que torna ilícita a terceirização. 
    A terceirização permitida pelo art. 25, § 1º da lei 8.987/95 diz respeito à atividades meio, relacionada a serviços acessórios e, ao reconhecer a responsabilidade da reclamada, não se nega vigência ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, não havendo ofensa à Súmula Vinculante n. 10 do STF. 
    A terceirização é ilícita, mas, ante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a Cemig, por força do art. 37, II e § 2º, da CF, a tomadora dos serviços fica condenada subsidiariamente nas parcelas devidas ao reclamante (art. 942 do CF), conforme Tese Jurídica Prevalecente, n. 5 deste Regional.” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010176-56.2016.5.03.0038 e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República e a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente